Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. honorários advocatícios. apreciação equitativa. apelação cível conhecida e provida.
1. A pretensão do requerente se restringiu à determinação do Distrito Federal em realizar procedimento cirúrgico necessário para salvaguarda da sua própria vida ou saúde, e não a condenação em determinado valor.
2. Nessa situação, é razoável ponderar que o bem da vida perseguido pela parte em juízo é inestimável e, desse modo, atrai a fixação dos honorários por apreciação equitativa, na forma do §8o do artigo 85 da lei processual.
3. RECURSO CONHECIDO E provido.